Tribunal: TJMT
Processo: 1081634-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081634-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS LUAN DA SILVA CASTRO - CPF: 026.436.711-12 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em inscrição supostamente indevida em cadastros de inadimplentes.

A parte autora alegou ausência de relação jurídica com a instituição financeira ré. Já a parte agravante defendeu a regularidade da contratação e apresentou documentação comprobatória da relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida dos serviços financeiros pela parte autora; e (
ii
) saber se a negativação decorrente de inadimplemento configura dano moral indenizável, à luz das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pela ré comprova a contratação e o uso dos serviços financeiros por parte da autora, incluindo imagem facial, documento pessoal, extratos e movimentações financeiras.

A negativa genérica d
o
autor não é suficiente para afastar os indícios de verossimilhança do contrato. O ônus da prova foi adequadamente cumprido pela ré, conforme art. 373, II, do CPC.

A negativação do nome d
o
autor decorreu de inadimplemento de dívida regularmente constituída, caracterizando exercício regular de direito. Não havendo ilicitude, afasta-se o dever de indenizar.

A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a validade de telas sistêmicas e outros documentos digitais como prova da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido, para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a contratação e a inadimplência, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito. 2. A negativação legítima não gera dever de indenizar por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NU PAGAMENTOS S.A
. contra decisão monocrática proferida no bojo de Recurso Inominado, que negou provimento ao apelo e manteve a sentença de procedência proferida nos autos da ação ajuizada por Matheus Luan da Silva Castro, na qual se pleiteou a declaração de inexistência de débito e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição supostamente indevida em cadastros de inadimplentes.

A parte autora sustentou na origem que jamais contratou os serviços oferecidos pela instituição ré, notadamente cartão de crédito e empréstimos, razão pela qual considerou indevida a cobrança e posterior negativação.

A agravante, por sua vez, alega que comprovou documentalmente a regularidade da contratação e a existência de relação jurídica entre as partes, mediante apresentação de biometria facial (selfie), documento pessoal e registros de transações financeiras associadas à parte autora, os quais evidenciam a efetiva utilização dos serviços contratados.

Sustenta que a inscrição nos cadastros restritivos decorreu do inadimplemento de obrigação regularmente constituída, o que configuraria exercício regular de direito, afastando qualquer ilicitude ou dever de indenizar.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da Controvérsia e dos Fundamentos da Sentença

Colendo
s
Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por NU PAGAMENTOS S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de procedência que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição nos cadastros de inadimplentes supostamente indevida.

A parte autora alegou, na origem, que jamais contratou os serviços da instituição ré, notadamente cartão de crédito e empréstimos, sustentando que a negativação se deu de forma indevida, sem que houvesse relação jurídica válida.

Da Existência da Relação Contratual e do Ônus da Prova

A análise dos autos demonstra que a parte agravante apresentou prova documental robusta e coerente, suficiente para comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços pela parte autora. Foram juntados:

imagem de selfie com o documento pessoal (biometria facial);

fotografia do documento oficial apresentado no momento da abertura da conta;

telas sistêmicas com movimentações e transações financeiras;

extratos de utilização do cartão de crédito vinculado à conta.

Esse conjunto probatório evidencia que houve adesão voluntária aos serviços contratados, com uso efetivo por parte da autora. Assim, afasta-se a alegação de desconhecimento do débito ou de fraude.

Importante destacar que, embora o CDC preveja a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, essa prerrogativa não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos que confiram verossimilhança à alegação. No caso,
o

autor não apresentou qualquer início de prova da alegada fraude ou do vício de consentimento, limitando-se à negativa genérica da contratação.

Já a parte ré, ora agravante, se desincumbiu plenamente do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, demonstrando a existência da relação jurídica e a inadimplência dos valores que motivaram a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Da Legitimidade da Negativação e Inexistência de Dano Moral

Comprovada a contratação e a inadimplência, a comunicação aos cadastros restritivos configura exercício regular de direito. Não se trata de ato ilícito, mas de consequência legítima da mora, sendo irrelevante a ausência de notificação pessoal, por se tratar de obrigação atribuída ao órgão de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 359 do STJ.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que, inexistente prova de ilicitude, a negativação legítima não configura dano moral indenizável. Ademais, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais Cíveis do Estado de Mato Grosso
:

Súmula 34 - “As telas sistêmicas somente são válidas quando corroboradas por outros elementos probatórios. A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

Precedentes recentes deste colegiado confirmam esse entendimento:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de fotos do documento pessoal da parte autora apresentada no momento da abertura da conta, assim como foto na modalidade selfie segurando o próprio documento e histórico de faturas. 5. A assinatura lançada nos documentos anexados pela parte Recorrida guarda grande semelhança com aquela firmada nos documentos pessoais da parte Recorrente e na procuração anexada ao processo - Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT. 6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica. (N.U 1000617-15.2023.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. FATURAS, BIOMETRIA FACIAL E TERMO DE CESSÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. 2. Suficiência do conjunto probatório para evidenciar a existência de relação negocial, de modo que caberia a demonstração do adimplemento pela parte autora, ora recorrente, o que não ocorreu. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1049120-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)

Dispositivo

Em razão da comprovação da contratação, da utilização dos serviços e da inadimplência, bem como da legitimidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes, não se verifica ato ilícito ou dano moral indenizável.

Diante disso, voto por
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025